Tribunal: TJDFT
Processo: 0724564-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINITRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TRANSFERÊNCIA DE ALUNO AUTISTA PARA ESCOLA PÚBLICA MAIS PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A gratuidade de justiça, já concedida em primeiro grau, produz efeitos em todas as instâncias, nos termos do art. 9o da Lei 1.060/50, motivo pelo qual o pedido recursal de gratuidade de justiça não é conhecido.
2. O direito à educação é assegurado pela Constituição Federal (art. 208, inciso III) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, inciso III), incluindo o atendimento especializado a crianças com deficiência.
3. A escolha da escola pública pelo particular, incluindo a proximidade com a residência, não constitui direito absoluto. A organização das vagas e a alocação dos alunos são prerrogativas da Administração Pública, baseada em critérios técnicos e orçamentários, visando à otimização do sistema de ensino.
4. No caso em análise, a transferência para a escola pretendida pelo agravante não foi indicada como imprescindível por laudo médico, e a matrícula já foi assegurada em outra escola da rede pública.
5. Intervenções judiciais nos critérios administrativos de distribuição de vagas, sem demonstração de violação ao direito público subjetivo à educação, podem gerar desorganização no sistema de ensino e ferir o princípio da isonomia.
6. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.